Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. CONTA INATIVA. AFRONTA AO ART. 39, V, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME AUTORA OU ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos da parte autora junto à ré, referente a conta bancária inativa, devendo se abster de realizar cobranças sob pena de multa diária.
2. Em suas razões recursais, o banco réu pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito. Quanto ao mérito, explica que a argumentação de que não tinha conhecimento da existência de débito não se sustenta, por se tratar de procedimento padrão com a conferência dos dados para evitar fraude. Adverte que a parte autora não demonstrou quais constrangimentos sofreu, assim não haverá dano moral. Defende a ausência de falha na prestação do serviço. Argumenta sobre a legalidade das cobranças e descontos, e, entende que a fixação de multa por descumprimento deve ser afastada. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. A parte autora defende a ocorrência de danos morais indenizáveis, não sendo caso de mero aborrecimento. E, requer a reforma da sentença para que todos os pedidos sejam procedentes. Contrarrazões apresentadas.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Preparos recolhidos.
5. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Narra a autora, em sua petição inicial, que foi surpreendida com a cobrança de R$ 252,30 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) pelo banco réu. Após obter informações sobre os valores, verificou tratar-se de débitos de uma antiga conta salário, inativa desde 2019, quando se mudou de emprego e de cidade. Ressalta que no período de 01/01/2018 a 31/12/2018 não há qualquer informação de movimentação na conta bancária. Em dezembro, somava mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor referente ao limite de cheque especial, utilizado sem permissão.
7. O banco recorrente sustenta a legalidade das cobranças e a ausência de falha na prestação de serviço por se tratar de procedimento padronizado. A Resolução 2025 de 24/11/1993 do Banco Central proíbe a cobrança de qualquer serviço em contas correntes bancárias que excedam os 6 meses sem uso e quando não há movimentação por parte do correntista. Além disso “a cobrança de tarifas pela manutenção da conta bancária apenas se legitima quando efetivamente haja contraprestação de serviços pelo banco, sob pena de incorrer em prática abusiva, na forma do art. 39, incisos V e VI, do CDC. No caso, resta incontroverso nos autos que a cobrança que se discute nos autos decorre de tarifas para manutenção de conta inativa, o que vai ao encontro à orientação da FEBRABAN, que apesar de não ter força cogente, está de acordo com a legislação consumerista.” (0710024-27.2021.8.07.0006. Relatora GISELE ROCHA RAPOSO. Publicado no PJe: 03/05/2022. Sem página cadastrada.).
8. No caso vertente, é incontroversa a falha na prestação de serviço do banco recorrente, e, nesse passo, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Será mantida a sentença que determinou a declaração de inexistência dos débitos incidentes sobre a referida conta, sem repetição de indébito por inexistência de pagamento indevido pela parte autora ou má-fé do réu.
9. No que concerne aos danos morais, pleito da parte autora, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. O art. 6o deste código dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF). Não consta nos autos a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção de crédito e a mera cobrança indevida de valores não acarreta danos de ordem moral, como bem explicado na sentença.
10. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada.
11. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca, art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/1995.